Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701990-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIVAL DE MELO MONTEIRO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROSIVAL DE MELO MONTEIRO em face de sentença (ID 59559069) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação anulatória com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo Apelante em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito sem resolução de mérito. O Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Importante ressaltar que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, INTIME-SE o Apelante ROSIVAL DE MELO MONTEIRO para, no prazo de 5 (cinco) dias: (i) comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do deferimento da gratuidade da justiça por meio da juntada de seus três últimos contracheques, das declarações completas de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos; de extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 99, § 2o, 100, parágrafo único e 101, § 2o, do CPC, ou, alternativamente, (ii) comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sobre pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024 13:29:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador